Tribunal: TJDFT
Processo: 0701064-32.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701064-32.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELMA MARIA DA SILVA BATISTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Agravo de Instrumento interposto por CELMA MAIRA DA SILVA BATISTA, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no PJe 0732240-15.2022.8.07.0016, Ação Declaratória, com pedido de tutela de urgência, em face do Distrito Federal. A agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para seja determinado ao Distrito Federal/Polícia Militar do Distrito Federal a sua reclassificação provisória no Almanaque de 2o Sargento da Corporação, entre os números 632/633. Esclarece que houve a sua transferência para a reserva remunerada e posteriormente o ato foi anulado, tendo a agravante retornado à ativa, porém, foi reclassificada para a posição no 1.078. Aduz que está prestes a ser novamente reformada e será prejudicada com gradação distinta da que deveria ter, por um erro da própria Administração. Requer, em sede de tutela recursal, o deferimento do pedido de tutela de urgência. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos 0732240-15.2022.8.07.0016 verifico que a agravante foi transferida para a reserva remunerada em 10/03/2021, ID 127654061 e a anulação deste ato ocorreu no dia 21/10/2021, ID 127654064, daqueles autos. A agravante ajuizou o processo após 07 meses da anulação do ato, o que descaracteriza o periculum in mora. Entendo que a decisão do Juízo a quo foi acertada, o deferimento da tutela de urgência teria o cunho satisfativo, sendo inviável em se tratando da Fazenda Pública. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 5 de julho de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito